Tribunal: TJMT
Processo: 1031134-11.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031134-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE RENATO GAZIERO CELLA - CPF: 720.888.349-15 (ADVOGADO), SILVIO CARLOS PIRES DO AMARAL - CPF: 616.329.889-68 (AGRAVANTE), RONALDO PELLEGRINI DE SOUZA - CPF: 089.270.927-83 (AGRAVADO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), JUNIOR SERGIO MARIN - CPF: 169.825.538-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1031134-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SILVIO CARLOS PIRES DO AMARAL

AGRAVADO: RONALDO PELLEGRINI DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO INDICADO (ART. 272, 5º, DO CPC) – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora constatada a inobservância do art. 272, § 5º do CPC, devido à ausência de intimação do causídico para a audiência de conciliação (
agosto/2016)
, o agravante praticou, por meio dos demais patronos, todos os atos processuais normalmente, até a prolação da sentença, sem ter invocado a nulidade em outras oportunidades, ocorrendo, portanto, sua preclusão.

2. Seja pela ausência de prejuízo, seja pela preclusão, a qual não se pode ignorar, a nulidade resta superada, de modo que não há que se falar em reforma da decisão agravada.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SILVIO CARLOS PIRES DO AMARAL
, contra a decisão que, nos autos do
Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização nº 0006205-39.2012.8.11.0003

proposto por
RONALDO PELLEGRINI DE SOUZA
, não reconheceu a nulidade absoluta da intimação da r. decisão de ID 708106620 – pág. 27, realizadas em nome de advogado distinto daquele indicado pelo agravante, bem como de todos os atos processuais subsequentes.

Em síntese, requer o agravante seja declarada a nulidade absoluta da intimação da r. decisão de Id 708106620 – pág. 27, haja vista a irregularidade/invalidade da intimação, que foi realizada em nome de advogada que não possuía mais poderes de representação, desrespeitando o pedido expresso de que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado José Renato Gaziero Cella, conforme determina o artigo 272, § 5º, do CPC.

Requer, ainda, seja decretada a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à referida intimação irregular, considerando que a ausência de intimação do procurador do agravante violou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, destaca que a decisão agravada, mesmo reconhecendo a irregularidade na intimação do advogado constituído, deixou de aplicar a nulidade dos atos subsequentes, conforme previsto no artigo 272, § 5º, do CPC, prejudicando o direito de defesa do agravante, razão pela qual, pugna sejam anulados todos os atos processuais posteriores à intimação irregular, inclusive a audiência de conciliação, por não terem sido observadas as formalidades exigidas pela legislação processual.

A liminar recursal foi indeferida. (ID nº 250755683).

Sem contrarrazões (ID. 256560671).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada pelo agravado, RONALDO PELLEGRINI DE SOUZA, em face de MARTA RISCAROLLI DO AMARAL e do ora agravante, SILVIO CARLOS PIRES DO AMARAL, em razão da morte de um cão filhote da raça Sharpei adquirido pelo agravado.

Em novembro de 2018, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão inicial (ID 70810626 – pág. 6/13) condenando os réus em solidariedade a pagarem à parte autora a título de reembolso e danos materiais o valor de R$ 2.676,06 e danos morais o valor de R$ 5.000,00, pelo que o agravado em 02/05/2019 apresentou o pedido de execução da sentença (ID 70810626 – pág.16/20 dos autos principais).

Afirma o agravante que tais atos processuais deixaram de observar as formalidades processuais (artigo 272, § 5º, do CPC), haja vista a irregularidade/invalidade das intimações realizadas em nome de advogado distinto daquele indicado pelo agravante, acarretando, assim, a nulidade absoluta dos atos processuais praticados posteriormente.

Para tanto, afirma que na manifestação de ID. 70810620 – Pág. 25/26
dos autos principais, datada de 04/11/2015, foi juntado aos autos substabelecimento sem reserva de poderes da então procuradora
Lahis Pasquali Kurtz
para
Diandra Marchi Gonçalves Barbosa Lima,
bem como pugnou expressamente que todas as intimações fossem expedidas em nome do advogado José Renato Gaziero Cella - OAB/PR 25.250, sob pena de nulidade processual.

Contudo, destaca que, desde a intimação para tentativa de conciliação (agosto/2016 – ID 70810620, pág.27) foi direcionada à advogada sem poderes para postular nos autos, tendo em vista a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes, do que resulta a nulidade dos atos posteriormente praticados, vez que cerceou o direito do advogado legalmente indicado de receber as devidas intimações de atos processuais.

Assim, em razão da suposta constatação de vícios processuais que ensejam nulidade absoluta insanável, porquanto impossibilitaram o advogado legalmente habilitado de receber as devidas intimações dos atos processuais, o ora agravante requereu em 1/12/2021 que fosse decretada a nulidade absoluta da intimação da r. decisão de ID. 708106620 - p. 27, bem como de todos os atos processuais subsequentes.

Sobreveio a decisão de ID.
80828287
que:

II – Do prosseguimento

CERTIFIQUE-SE a Secretaria sobre a regularidade no envio das intimações, considerando a alegação da parte requerida de que não foram observados os dados indicados na petição de ID 70810620 – Pág. 25/26, datada de 04/11/2015, bem como sobre a data do trânsito em julgado, dada a divergência apontada em ID 71586963 - Pág. 10.

Na oportunidade, INTIME-SE a parte requerente para se manifestar sobre as alegações formuladas na petição de ID 71586963 - Pág. 11, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos.

A Secretaria nada certificou.

Ultrapassado o lapso temporal, o agravado requereu a suspensão do feito pelo prazo de 6 (seis) meses (ID. 103406490), o que foi deferido pelo d. Juízo na decisão de ID. 103989226.

Assim, o agravante opôs Embargos de Declaração requerendo que fosse sanada a omissão apontada, com a apreciação do pedido de reconhecimento da nulidade absoluta anteriormente alegada (ID. 104554713).

O agravado apresentou contrarrazões aos embargos, sobrevindo a decisão de ID. 127327457 que rejeitou os Embargos e determinou o cumprimento da decisão de ID.
80828287
dos autos principais.

Interposto Agravo de Instrumento nº
1021216-17.2023.8.11.0000
por
Silvio Carlos Pires Do Amaral,
estes

foram providos, tão somente para reconhecer a omissão apontada, a fim de que fosse analisada a alegada nulidade das intimações (ID. 143423349 dos autos principais).

Sobreveio a decisão de ID. 143704224, in verbis:

“O pedido de nulidade não merece acolhimento.

Isso porque, apesar da ausência de intimação do causídico para a audiência de conciliação, observa-se que nem a parte autora – id. 70810626 – pág. 2, nem o requerido SILVIO CARLOS compareceram na audiência, de modo que, de toda forma, esta restaria prejudicada.

Além do mais, quanto à sentença, verifica-se que o causídico JOSE RENATO GAZIERO CELLA – OAB/PR 25250-O, foi devidamente intimado via DJe:

[figura]

Demais a mais, apesar de constar erro material na certidão de trânsito em julgado, este claramente ocorreu, visto a publicação da sentença em 26 de novembro de 2018 e o decurso do prazo para apresentação de recurso.

No restante, desde a sua intimação da sentença, o advogado vem sendo intimado de cada ato e somente em 01 de dezembro de 2021 pleiteou a referida nulidade – id. 71586963.

Salienta-se, ainda, que com o exaurimento da jurisdição do Juízo ao prolatar a sentença, nada mais poderá ser decidido nos autos, com a exceção do art. 494, do CPC, sendo que, com o selo judicial definitivo, incumbe à parte ingressar com a ação cabível, caso queira a sua desconstituição.

Portanto, o pedido vai indeferido.

INTIME-SE a parte exequente para prosseguir com o cumprimento de sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.”

Interposto Embargos de Declaração, estes foram rejeitados.

Pois bem.

Sobre o tema, dispõe os §§5º e 8º do artigo 272 do CPC:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

[...]

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

Outrossim, os artigos 277, 278 e 283 prescrevem,
in verbis
:

Art. 277.
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 278. A
nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único
. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Deveras, embora constatada a inobservância do art. 272, § 5º, do CPC, devido à ausência de intimação do causídico para a audiência de conciliação (agosto/2016 – Id 70810620, pág.27), o agravante praticou, por meio dos demais patronos, todos os atos processuais normalmente, até a prolação da sentença, sem ter invocado a nulidade em outras oportunidades (contestação – ID. 70810616 - Pág. 19, manifestação – ID. 70810616 - Pág. 48), ocorrendo portanto, sua preclusão.

Ademais, tal como consignado na decisão agravada:

“
apesar da ausência de intimação do causídico para a audiência de conciliação, observa-se que nem a parte autora – id. 70810626 – pág. 2, nem o requerido SILVIO CARLOS compareceram na audiência, de modo que, de toda forma, esta restaria prejudicada.”

Portanto, seja pela ausência de prejuízo, seja pela preclusão, a qual não se pode ignorar, a nulidade resta superada, de modo que não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Aliás, neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE NO PROCESSAMENTO DO FEITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO - INTIMAÇÃO PESSOAL RECEBIDA NA SEDE DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - CONVALIDAÇÃO DO ATO QUE ATINGIU SEU OBJETIVO POR OUTROS MEIOS - AUSÊNCIA DE NULIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Considerando que o executado foi pessoalmente intimado para pagar a dívida ou impugnar os cálculos, não há que se falar em nulidade do cumprimento de sentença neste tocante - Descabe falar em nulidade por ausência de intimação da parte, na pessoa do seu procurador constituído nos autos, seja porque o executado tomou ciência do cumprimento de sentença mediante intimação pessoal, seja porque inexiste demonstração de qualquer prejuízo em decorrência disso - Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-MG - AI: 10000222197618001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que não reconheceu a nulidade da intimação do advogado do réu acerca da r. sentença – Irresignação – Não acolhimento - Malgrado a sentença não tenha sido publicada em nome do novo patrono constituído, houve seu comparecimento espontâneo antes da publicação (art. 239, § 1º, CPC)– Ausência de prejuízo ou obstáculo à ciência dos termos da r. sentença (art. 277 do CPC)– Comparecimento espontâneo que se deu quando ainda havia tempo hábil para interposição de recurso e, por conseguinte, o exercício pleno do direito de defesa - Decisão mantida - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 21100997120218260000 SP 2110099-71.2021.8.26.0000, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 28/06/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021)

Agravo Interno em Apelação Cível. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso. Intempestividade. 1. Tese de nulidade devido à ausência de intimação conjunta de todos os advogados indicados (art. 272, 5º, do CPC). Inexistência de vício, por falta de prejuízo (art. 277 e 283, parágrafo único, do CPC). Agravante que vinha praticando os atos processuais regularmente, até a prolação da sentença. Ausência de manifestação na primeira oportunidade. Preclusão (art. 278 do CPC). Interposição intempestiva da Apelação. Agravo Interno conhecido e não provido.1. A despeito da ausência de intimação conjunta de todos os advogados indicados (art. 272, 5º, do CPC), a agravante vinha praticando os atos processuais normalmente, sem ter suscitado a nulidade na primeira oportunidade. Logo, seja pela ausência de prejuízo, seja pela preclusão, a arguição de nulidade da intimação não prospera.

(TJ-PR - AGV: 00096445020178160001 Curitiba 0009644-50.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 16/03/2020, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2020)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025